Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-98.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701866-98.2022.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO WILLIAN GONCALVES TRINDADE APELADO: BANCO J. SAFRA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Fabrício Willian Gonçalves Trindade contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Id 68770174) que, na ação de busca e apreensão proposta por Banco J. Safra S.A. em desfavor do ora apelante, acolheu a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu e, ao cabo, julgou procedentes os pedidos iniciais. Inconformado, em razões recursais (Id 68770176), o réu defende que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça só pode ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Disserta sobre presunção de veracidade da declaração de insuficiência e entende que contratação de advogado particular pela parte beneficiária não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita. Ao final, pede o “provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão recorrida, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo recorrente na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso”. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões pelo não provimento (Id 68770181). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento parcial do recurso. Juntada extemporânea de documentos. Inicialmente, verifico que o apelante acosta extrato bancário (Id 68770177), contracheque (Id 68770178) e fatura do plano de saúde (Id 68770179) junto ao recurso. Nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes instruir a demanda com documentos após a fase para regular instrução do feito quando destinados a demonstrar fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando tenha deles tido conhecimento ou tenham eles se tornado acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. De qualquer modo, exige justificação a juntada de prova documental após o término da fase probatória. No caso, nenhuma explicação apresentou o apelante para o fato de não haver apresentado oportunamente a prova documental necessária à certificação das despesas alegadas ao exame do juízo de primeira instância. Sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal; da boa-fé objetiva processual; da paridade de armas; do andar para frente do processo, sem retrocesso e marcha truncada; e de vetores comezinhos da axiologia do processo, é imperativa a aplicação ao caso concreto do instituto da preclusão, afinal, não tem cabimento premiar a desídia da parte com a concessão a ela, em fase de recurso, de nova oportunidade para realizar a atividade probatória de que antes deveria ter se desincumbido. Se exame houver, dar-se-á indevida supressão de instância e, por conseguinte, frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Portanto, os documentos juntados extemporaneamente não devem ser conhecidos. 2. Do requerimento de concessão de gratuidade de justiça Conforme relatado, trata-se de apelação contra o capítulo da sentença que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo autor indeferindo, assim, a concessão da benesse ao réu, ora apelante. Antes oportuno destacar o teor do art. 100 do CPC, que autoriza o manejo do presente recurso de apelação, em virtude da resolução da questão na sentença recorrida: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifos nossos) Destarte, nada obstante se confundir com a própria pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente é assistida por advogado particular (Id 68770157), tendo apresentado declaração de hipossuficiência (Id 68770158), nada obstante a informação declarada em contrato de que aufere a parte renda mensal bruta no valor de R$ 10.154,00 (Id 68769026 - Pág. 7). Requerida a gratuidade na peça defensiva, o juízo de origem facultou ao réu provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas processuais (Id 68770167), comando o qual não foi atendido. Bem se vê que o réu não comprovou oportunamente sua hipossuficiência, uma vez que se manteve inerte em demonstrar a dificuldade de pagar as custas processuais. Ora, considerando não haver notícias de atuação pro bono do advogado particular que assiste o recorrente e levando em conta que, intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, deixou o apelante de fazê-lo, não vejo como deferir-lhe o benefício pleiteado. Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3.Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora